Tribunal: TJMT
Processo: 1013696-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013696-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO LUCAS SILVA SOUZA - CPF: 042.344.791-28 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), VIVIANNE DE OLIVEIRA VIRGOLINO - CPF: 818.402.411-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD.

DESBLOQUEIO DE VALORES
, POIS DEMONSTRAD
O
SE TRATAR DE
VERBA SALARIAL
, POR MEIO DE
HOLERITE REFERENTE AO MÊS DA CONSTRIÇÃO
E
VÍNCULO EMPREGATÍCIO CONFIRMADO POR DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA OBTIDA VIA INFOJUD
,
ART. 833, IV, DO CPC
. NATUREZA ALIMENTAR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MITIGAÇÃO DA GARANTIA LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em conta bancária da executada, ao fundamento de se tratar de verba de natureza salarial, bem como determinou a realização de pesquisas patrimoniais complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
: (i) comprov
ação

d
a natureza salarial dos valores constritos; e (
ii
)
cabe
mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e demais verbas de natureza alimentar, assegurando proteção ao mínimo existencial e à subsistência digna do devedor.

4.
Os documentos juntados aos autos demonstram que o valor constrito decorre de vínculo empregatício mantido pela executada com a empresa Cielo S/A, circunstância comprovada mediante apresentação de holerite referente ao mês da constrição e corroborada pelas informações constantes da declaração de imposto de renda obtida via INFOJUD.

5.
O bloqueio judicial incidiu sobre quantia de reduzida expressão econômica, correspondente a R$ 1.602,22, circunstância que reforça a natureza alimentar da verba
, oriunda de salário
.

6.
A relativização da impenhorabilidade salarial exige demonstração concreta de circunstâncias excepcionais previstas no § 2o do art. 833 do CPC, inexistentes no caso concreto, não sendo suficiente a mera invocação da efetividade executiva para afastar garantia legal de natureza fundamental.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual admite mitigação excepcional da impenhorabilidade apenas quando preservado percentual razoável capaz de assegurar a dignidade do devedor, hipótese não configurada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de holerite corroborado por declaração de imposto de renda constitui prova suficiente da natureza salarial dos valores constritos via SISBAJUD. 2. A mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige demonstração concreta de circunstância excepcional apta a justificar a constrição de verba alimentar, observado o resguardo do mínimo existencial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1011540-40.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026; TJMT, AI no 1034469-04.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
.
contra decisão proferida pelo Juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
, n
o

Cumprimento de sentença n.
1032997-30.2023.8.11.0002
,
requerido
em face de

VIVIANNE DE OLIVEIRA VIRGOLINO
.

A decisão deferiu o desbloqueio dos valores constritos, ao fundamento de que se trata
de verba de natureza salarial
,

p
romoveu
a realização de pesquisas patrimoniais via RENAJUD, sem êxito, e INFOJUD, com posterior juntada das declarações de imposto de renda aos autos. Ao final,
determinou à
exequente para requerer o que de direito,
instruindo

o
pedido

com
planilha atualizada do débito
(id.
197104584
).

A
agravante
sustenta
que a agravada não comprovou a origem do numerário bloqueado, visto que não há
holerite
e
que

extrato bancário
é insuficiente para demonstrar que a verba é oriunda salário
.
Alega
que o Juízo não enfrentou a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, tampouco os argumentos
expostos
nos embargos de declaração, configura
ndo
negativa de prestação jurisdicional.

Defende que a impenhorabilidade salarial não é
absoluta e que a manutenção da constrição, ainda que parcial,
é
admissível à luz da razoabilidade e da efetividade da execução.

Requer
o provimento do recurso para
anula
r
a decisão, subsidiariamente, a reforma para mant
er
a constrição dos valores bloqueados
(id.
357138375
)
.

A tutela recursal
foi indeferida

(id.

358099381
).

A agravada
não apresentou contrarrazões

(id.
365431383
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

O agravo de instrumento busca a reforma da decisão que deferiu o desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD em contas de titularidade da executada
, por se tratar de verba salarial
.

O feito originário versa sobre cumprimento de sentença, cujo débito atualizado alcança
a quantia de
R$ 78.152,56
e,

d
iante da ausência de bens suficientes à satisfação da execução, foi determinada a penhora de numerário via SISBAJUD, com êxito na constrição de R$ 1.602,22 em conta corrente de titularidade da executada.

O
art. 833,IV, do Código de Processo Civil,
estabelece que são impenhoráveis
:

“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;
”
.

No caso, o bloqueio
via
Sisbajud

foi protocolado em 19/11/2024, com repetição programada por trinta dias, razão pela qual se encerrou apenas em dezembro
, cuja
diligência obteve êxito parcial, R$ 1.602,22
(id.
178777080 do
PJe
de origem
)
.

E, a
o contrário do que
a
agravante sustenta, o documento anexado no id.
178702143
, trata-se de holerite, referente ao mês de novembro/2024, no qual demonstra
como empregadora
a empresa Cielo S/A.

A alegação da executada é corroborada pela pesquisa realizada via
Infojud
, uma vez que a declaração de imposto de renda de
2024/2025 demonstra vínculo empregatício com a Cielo S/A, mesma empresa emitente do holerite apresentado no pedido de desbloqueio
.

Assim, resta demonstrado que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial, razão pela qual se encontram protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não havendo elementos que justifiquem, no caso concreto, a mitigação dessa garantia legal
.

Nesse sentido, destaca-se precedente desta Quarta Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e verbas de natureza alimentar, com o objetivo de resguardar a subsistência digna do devedor e de sua família.

A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40
salários mínimos
depositados em conta bancária, reforçando a proteção patrimonial mínima do devedor.

A relativização da impenhorabilidade exige demonstração concreta de circunstâncias excepcionais previstas no §2o do art. 833 do CPC, o que não se verifica no caso.
[...]

(N.U 1011540-40.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DECORRENTES

DE ATIVIDADE AUTÔNOMA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial,
rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio judicial de R$ 1.151,41 via sistema SISBAJUD, sob fundamento de ausência de comprovação formal da natureza alimentar da verba. O agravante sustenta que os valores decorrem de sua atividade como trabalhador autônomo e destinam-se à sua subsistência e de sua família.

[...]

O valor bloqueado (R$ 1.151,41) é manifestamente insuficiente para garantir o mínimo existencial no contexto socioeconômico atual, circunstância que reforça sua natureza alimentar e a necessidade de proteção jurídica.

O precedente do TJMT (AI 1022609-40.2024.8.11.0000) reforçaque a impenhorabilidade se estende a valores de natureza alimentar, mesmo quando não depositados em contas específicas, desde que comprovada a afetação ao sustento do devedor.

[...]

(N.U 1034469-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
A
gravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026